Tribunal: STF
Processo: RE 247472
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBJETO
SOCIAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CORREÇÃO EX
OFFICIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Objeto social da empresa. Matéria ventilada no aresto
recorrido. Ausência de prequestionamento. Alegação improcedente.
2. Erro material na decisão proferida pelo juízo de origem.
Correção ex officio pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade.
Compete a esta Corte somente a retificação dos seus próprios
julgados.
Agravo regimental não provido.